Tribunal: TJDFT
Processo: 0744971-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744971-57.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JULIANA DA CRUZ ROCHA RECORRIDO: KEEP - GESTAO EM NEGOCIOS LTDA, DANIEL GUARANY NINAUT, JESIMIEL DOS SANTOS BEZERRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. ART. 792 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. As hipóteses em que a alienação ou oneração do bem são consideradas fraude à execução, previstas no art. 792 do CPC, podem ser assim sintetizadas: (a) quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória; (b) quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução; (c) quando o bem tiver sido objeto de constrição judicial nos autos do processo no qual foi suscitada a fraude; (d) quando, no momento da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. 2. No caso vertente, a venda do automóvel foi realizada anteriormente à citação válida do executado na ação de conhecimento. A alienação do bem ocorreu antes mesmo da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, que atribuiu aos sócios a condição de coobrigados pela dívida exequenda. Nota-se, ainda, que ao tempo da venda do veículo não havia determinação conhecida de constrição do bem. Portanto, não há que se falar em fraude à execução. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 5o, 77, incisos I, IV e VI, 774, inciso I e parágrafo único, e 792, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, sustentando demonstrada a fraude à execução, porquanto o recorrido DANIEL GUARANY NINAUT teria vendido o veículo para um parente, após a ciência do processo, com a finalidade de evitar a penhora em fase de cumprimento. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 5o, 77, incisos I, IV e VI, 774, inciso I e parágrafo único, e 792, inciso IV, todos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “No caso vertente, a venda do automóvel foi realizada anteriormente à citação válida do executado na ação de conhecimento. A alienação do bem ocorreu antes mesmo da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, que atribuiu aos sócios a condição de coobrigados pela dívida exequenda. Nota-se, ainda, que ao tempo da venda do veículo não havia determinação conhecida de constrição do bem. Portanto, não há que se falar em fraude à execução.” (vide item 2 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012